Tribunal: TJDFT
Processo: 0743668-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743668-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IONETE ALVES BRASIL RECORRIDO: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra o não conhecimento de apelação. A agravante alegou cerceamento de defesa e pleiteou o reconhecimento de sua hipossuficiência financeira, com o deferimento da gratuidade de justiça ou aceitação dos documentos anexados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de reconsideração da decisão que rejeitou os embargos de declaração. 3. Validade da intimação para comprovação da hipossuficiência. 4. Efeitos da inércia quanto ao cumprimento da determinação judicial sobre o preparo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 99, § 7o, do CPC prevê que, indeferida a gratuidade requerida em recurso, deve ser concedido prazo para recolhimento do preparo. 6. A agravante foi regularmente intimada a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, mas permaneceu inerte. 7. A ausência de manifestação resultou na deserção da apelação, nos termos do art. 1.007 do CPC. 8. A jurisprudência do TJDFT confirma que a ausência de comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício e o não conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e negado o provimento. Tese no 1 – A ausência de manifestação da parte quanto à intimação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo autoriza o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Referência normativa e jurisprudencial: Art. 99, § 7o, e art. 1.007 do CPC; CF, art. 5o, LXXIV e XXXV. TJDFT, Acórdãos no 1937941 (0708344-12.2023.8.07.0014) e no 1438923 (0702084-92.2022.8.07.0000). A recorrente alega violação aos artigos 99, §3o, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, LIV, LV, e LXXIV, da Constituição Federal, sustentando demonstrada a situação de hipossuficiência, razão pela qual inexiste fundamento hígido para o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Reitera o pedido de gratuidade e pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 99, §3o, do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV, e LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012